Tribunal: TJDFT
Processo: 0702722-38.2021.8.07.0008
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Vistos etc. Diante da derradeira petição acostada pela apelada[1], por meio da qual vindicara a modulação do acórdão no tocante à distribuição dos encargos sucumbenciais, o certo é que lhe competia, tão logo fosse cientificada do acórdão que julgara o apelo que interpusera a operadora de plano de saúde ré, em que o recurso fora parcialmente provido para, reformando a sentença inicialmente objurgada, rejeitar o pedido de compensação por danos morais[2], opor o recurso adequado com o fim de rediscutir a questão efetivamente elucidadas e/ou eventuais equívocos interpretativos em que incorrera o decisum, fosse pela via dos aclaratórios, fosse por intermédio do manejo de recurso à instância superior pertinente. Conseguintemente, apurado que, após a prolação do acórdão que dera parcial provimento ao recurso da parte ré, a apelada comparecera aos autos almejando somente reconsideração da redistribuição da verba sucumbencial, não se valendo sequer da via adequada para impugnar o havido, o que ventilara não pode ser conhecido, notadamente porque o cognominado “pedido de reconsideração” não se consubstancia, em absoluto, numa das espécies recursais estampadas no art. 994, incisos I a IX, do estatuto processual. Com efeito, inexiste suporte para o exame da pretensão que deduzira através de simples petição, pois elucidado o recurso via de provimento colegiado, irradiando o exaurimento da competência desse órgão e a formação da coisa julgada. Esteado nesses argumentos, não conheço do pedido formulado. Operado o trânsito em julgado do acórdão, remetam-se os autos à instância de origem. I. Brasília-DF, 17 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição – ID 33294716 (páginas 402/403). [2] - Acórdão – ID 33025146 (páginas 333/366).